Tribunal: TRF3
Processo: 5006884-95.2019.4.03.6103
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
133/549)

5006884-95.2019.4.03.6103

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5006884-95.2019.4.03.6103

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: JOAO BATISTA PAULINO

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCAS VALERIANI DE TOLEDO ALMEIDA - SP260401-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTE NOCIVO RUÍDO. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). AUSÊNCIA DA EXPRESSÃO "HABITUAL E PERMANENTE". VALIDADE DA PROVA TÉCNICA. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. AFASTAMENTO. TEMA 1018 DO STJ. OPÇÃO PELO BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de atividade especial e concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, sob o fundamento de que os PPPs apresentados não continham a informação de exposição "habitual e permanente" ao agente ruído, além de aplicar multa por embargos de declaração considerados protelatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se a: (i) verificar o caráter protelatório dos embargos de declaração opostos na origem; (ii) analisar a validade do PPP como meio de prova da especialidade quando ausente a declaração de habitualidade e permanência, mas presente a medição de ruído acima dos limites legais; (iii) definir o direito à concessão do benefício e a aplicação da tese do Tema 1018 do STJ diante da obtenção de benefício administrativo no curso da lide.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A oposição de embargos de declaração com o objetivo de sanar omissão quanto a diligências requeridas não caracteriza intuito protelatório, mas exercício regular do direito de defesa, impondo-se o afastamento da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

4. O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), devidamente preenchido e assinado pela empresa, é documento suficiente para comprovar a atividade especial, dispensando a apresentação de laudo técnico (LTCAT), salvo em caso de dúvida fundada.

5. A ausência da expressão "habitual e permanente" no formulário não invalida o PPP quando a medição do ruído é realizada mediante metodologia da NHO-01 da FUNDACENTRO, técnica que pressupõe a aferição da exposição durante a jornada de trabalho. A falha no preenchimento do documento ou a limitação do layout padrão não podem prejudicar o segurado.

6. Comprovada a exposição a níveis de ruído superiores aos limites de tolerância vigentes à época, reconhece-se a especialidade dos períodos, sendo irrelevante a utilização de EPI, conforme tese fixada pelo STF no Tema 555.

7. Preenchidos os requisitos para a aposentadoria por tempo de contribuição na Data de Entrada do Requerimento (DER), é devida a concessão do benefício.

8. Nos termos do Tema 1018 do STJ, o segurado que obtém benefício administrativo no curso da ação judicial tem o direito de optar pela renda mais vantajosa, podendo executar os valores atrasados do benefício judicial até a data da implantação do benefício administrativo.

IV. DISPOSITIVO

9. Apelação da parte autora provida. Sentença reformada para afastar a multa, reconhecer a atividade especial e conceder a aposentadoria, com inversão dos ônus sucumbenciais.

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.026, § 2o; Lei no 8.213/91, art. 58, § 1o. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 555 (ARE 664.335); STJ, Tema 1018; STJ, Súmula 111; STF, Tema 810.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5006884-95.2019.4.03.6103

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: JOAO BATISTA PAULINO

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCAS VALERIANI DE TOLEDO ALMEIDA - SP260401-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por JOÃO BATISTA PAULINO contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Federal de São José dos Campos/SP, que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição mediante o reconhecimento de atividade especial.

Na sentença recorrida (ID 278384107), o juízo a quo indeferiu o enquadramento da especialidade nos períodos de 11/11/1996 a 05/03/1997 e 19/11/2003 a 20/07/2018, sob o fundamento de que, embora os Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPPs) apresentados indiquem níveis de ruído superiores aos limites de tolerância, os formulários não contêm a informação expressa de que a exposição ocorreu de forma "habitual e permanente". Registrou-se, ainda, que a parte autora não apresentou Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) quando instada a fazê-lo. Em sede de embargos de declaração, foi aplicada multa de 1% sobre o valor da causa, por considerar o recurso protelatório.

Em suas razões recursais (ID 278384123), a parte autora pugna pela reforma total da sentença. Preliminarmente, requer os benefícios da justiça gratuita, alegando alteração superveniente de sua capacidade econômica, não obstante tenha recolhido o preparo recursal. No mérito, sustenta a validade dos PPPs apresentados, argumentando que a legislação previdenciária e a jurisprudência dispensam a apresentação de LTCAT. Alega que a ausência da expressão "habitual e permanente" no formulário decorre de falha no preenchimento pela empresa ou ausência de campo específico no modelo padrão. Requer o afastamento da multa aplicada nos embargos de declaração, o reconhecimento da especialidade pelo agente ruído, a conversão do tempo e a concessão da aposentadoria desde a Data de Entrada do Requerimento (DER), em 20/07/2018.

Sem contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso de apelação preenche os requisitos extrínsecos de admissibilidade, tendo sido interposto tempestivamente. Quanto ao preparo, verifica-se que houve o recolhimento do preparo recursal.

No que tange ao pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita formulado em sede recursal, acolho o pleito para fins de isenção de despesas processuais futuras.

Conforme se extrai do extrato do CNIS atualizado acostado aos autos, houve o encerramento do vínculo empregatício que o autor mantinha com a empresa MWL Brasil Rodas & Eixos Ltda., cuja falência foi decretada. A condição atual de desemprego, corroborada pelo CNIS, demonstra a alteração da capacidade econômica da parte, justificando o deferimento da gratuidade a partir deste momento processual.

Assim, conheço do recurso de apelação.

II. MÉRITO

1. Da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC

A sentença recorrida, em sede de embargos de declaração, aplicou multa de 1% sobre o valor da causa à parte autora, por considerar o recurso manifestamente protelatório.

Entendo que a penalidade deve ser afastada. A análise dos autos revela que a oposição dos embargos não teve o intuito de retardar o andamento do feito, mas sim de provocar o juízo acerca das diligências que a parte alegava ter realizado (envio de correspondências às empresas para obtenção de laudos), buscando sanar o que entendia ser uma omissão quanto à produção da prova.

Ainda que o juízo sentenciante não vislumbrasse a omissão, a conduta processual do segurado refletiu o exercício regular do direito de defesa e o esforço em demonstrar a impossibilidade de obtenção de documentos de terceiros, circunstância que afasta o dolo processual ou o abuso do direito de recorrer necessário para a caracterização do intuito protelatório. Não se vislumbra, no caso concreto, qualquer vantagem que a parte pudesse obter com a procrastinação do feito, mormente quando busca a concessão de verba alimentar.

Dessa forma, afasto a multa imposta.

2. Da atividade especial

A questão controvertida reside no reconhecimento da especialidade dos períodos de 11/11/1996 a 05/03/1997 e 19/11/2003 a 20/07/2018, trabalhados expostos ao agente nocivo ruído.

A sentença indeferiu o pedido sob o fundamento de que os Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPPs) apresentados, embora indiquem níveis de ruído acima dos limites de tolerância, não contêm a informação de que a exposição ocorreu de forma "habitual e permanente", e que a parte autora não apresentou Laudo Técnico (LTCAT) para suprir a lacuna.

O entendimento adotado na origem comporta reforma.

A jurisprudência consolidada, tanto no âmbito do Superior Tribunal de Justiça quanto desta Corte, firmou-se no sentido de que o PPP, devidamente preenchido e assinado pela empresa, é documento suficiente para a comprovação da atividade especial, dispensando-se, via de regra, a apresentação do LTCAT. A exigência do laudo técnico somente se justifica em casos de dúvida fundada ou irregularidade no formulário.

No caso dos autos, os PPPs acostados (IDs 278383977 - pág. 48 e 51) indicam expressamente a exposição ao agente físico ruído em níveis superiores aos limites legais vigentes à época (acima de 80 dB até 05/03/1997 e acima de 85 dB a partir de 19/11/2003).

A ausência da declaração de que a exposição era "habitual e permanente" não tem o condão de invalidar a prova técnica produzida. Primeiro, porque o layout do formulário padrão do INSS muitas vezes não oferece campo específico para tal declaração, não podendo o segurado ser penalizado por limitações ou falhas de preenchimento que são de responsabilidade exclusiva do empregador, nos termos do art. 58, § 1o, da Lei n. 8.213/91.

Segundo, porque a medição de ruído realizada mediante metodologia da NHO-01 da FUNDACENTRO, como consta dos documentos, pressupõe a análise da exposição durante a jornada de trabalho, permitindo inferir a habitualidade e a permanência necessárias à caracterização da especialidade.

Ademais, tratando-se de direito previdenciário, deve prevalecer o princípio in dubio pro misero. Se o PPP emitido pela empresa atesta a presença do agente nocivo em níveis elevados durante a jornada de trabalho, a interpretação não pode ser prejudicial ao trabalhador.

Quanto ao uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI), o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 555 (ARE 664.335), fixou a tese de que, em se tratando de agente nocivo ruído, a declaração de eficácia do EPI no PPP não descaracteriza o tempo de serviço especial.

Portanto, reconheço como especiais os períodos de 11/11/1996 a 05/03/1997 (Simoldes Plásticos) e 19/11/2003 a 20/07/2018 (MWL Brasil Rodas & Eixos Ltda.).

3. Do direito ao benefício

Somando-se os períodos de atividade especial ora reconhecidos, convertidos em tempo comum pelo fator 1,40, aos demais períodos incontroversos reconhecidos administrativamente (Id. 278384090, pág. 65), verifica-se que o autor, em 20/07/2018, tem direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral, com fundamento na CF, art. 201, § 7o, I - redação EC 20, pois (i) cumpriu o requisito tempo comum, com 40 anos, 9 meses e 7 dias, para o mínimo de 35 anos; (ii) cumpriu o requisito carência, com 402 meses, para o mínimo de 180 meses.

4. Da opção pelo benefício mais vantajoso (Tema 1018 do STJ)

Consta do CNIS juntado aos autos (Id. 278384130) que a parte autora obteve a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição em 24/02/2021 na via administrativa no curso da presente demanda.

Nesse cenário, aplica-se a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1018, segundo a qual o segurado tem o direito de optar pelo benefício mais vantajoso, sem prejuízo do recebimento dos atrasados do benefício judicial, caso opte pela manutenção do benefício administrativo concedido posteriormente.

5. Consectários legais

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

6. Honorários advocatícios

Diante do provimento do recurso e da reforma da sentença para julgar procedente o pedido, inverto os ônus da sucumbência.

Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, apurado até a data deste julgamento, nos termos da Súmula 111 do STJ.

Ante o exposto, dou provimento à apelação da parte autora.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTE NOCIVO RUÍDO. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). AUSÊNCIA DA EXPRESSÃO "HABITUAL E PERMANENTE". VALIDADE DA PROVA TÉCNICA. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. AFASTAMENTO. TEMA 1018 DO STJ. OPÇÃO PELO BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de atividade especial e concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, sob o fundamento de que os PPPs apresentados não continham a informação de exposição "habitual e permanente" ao agente ruído, além de aplicar multa por embargos de declaração considerados protelatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se a: (i) verificar o caráter protelatório dos embargos de declaração opostos na origem; (ii) analisar a validade do PPP como meio de prova da especialidade quando ausente a declaração de habitualidade e permanência, mas presente a medição de ruído acima dos limites legais; (iii) definir o direito à concessão do benefício e a aplicação da tese do Tema 1018 do STJ diante da obtenção de benefício administrativo no curso da lide.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A oposição de embargos de declaração com o objetivo de sanar omissão quanto a diligências requeridas não caracteriza intuito protelatório, mas exercício regular do direito de defesa, impondo-se o afastamento da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

4. O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), devidamente preenchido e assinado pela empresa, é documento suficiente para comprovar a atividade especial, dispensando a apresentação de laudo técnico (LTCAT), salvo em caso de dúvida fundada.

5. A ausência da expressão "habitual e permanente" no formulário não invalida o PPP quando a medição do ruído é realizada mediante metodologia da NHO-01 da FUNDACENTRO, técnica que pressupõe a aferição da exposição durante a jornada de trabalho. A falha no preenchimento do documento ou a limitação do layout padrão não podem prejudicar o segurado.

6. Comprovada a exposição a níveis de ruído superiores aos limites de tolerância vigentes à época, reconhece-se a especialidade dos períodos, sendo irrelevante a utilização de EPI, conforme tese fixada pelo STF no Tema 555.

7. Preenchidos os requisitos para a aposentadoria por tempo de contribuição na Data de Entrada do Requerimento (DER), é devida a concessão do benefício.

8. Nos termos do Tema 1018 do STJ, o segurado que obtém benefício administrativo no curso da ação judicial tem o direito de optar pela renda mais vantajosa, podendo executar os valores atrasados do benefício judicial até a data da implantação do benefício administrativo.

IV. DISPOSITIVO

9. Apelação da parte autora provida. Sentença reformada para afastar a multa, reconhecer a atividade especial e conceder a aposentadoria, com inversão dos ônus sucumbenciais.

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.026, § 2o; Lei no 8.213/91, art. 58, § 1o. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 555 (ARE 664.335); STJ, Tema 1018; STJ, Súmula 111; STF, Tema 810.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão